Tribunal: TJMT
Processo: 1016195-60.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016195-60.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAN CAIO DA SILVA - CPF: 036.000.441-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (REQUERIDO), VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA - CPF: 571.374.981-91 (REQUERIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DECLARANDO SEUS IMPEDIMENTOS OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES HÉLIO NISHYIAMA E WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE CALÚNIA QUALIFICADA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS (CPP, ART. 621, I) – INDEVIDA PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO À LUZ DOS MESMOS ELEMENTOS OUTRORA JÁ ENFRENTADOS E MEDIANTE REDISCUSSÃO DE TESES ANTERIORMENTE ANALISADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA SUPERVENIENTE (CPP, ART. 621, III) – DOCUMENTO QUE SEQUER CONSTITUI PROVA – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa examinar a eventual existência de vício de procedimento ou de julgamento em decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, não constituindo instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão do acervo probatório sob critério meramente subjetivo do ora requerente.

2. Carece de potencial para desconstituição do édito condenatório transitado em julgado a aventada prova nova que, para além de não incutir certeza quanto à inocência do Revisionando, sequer constitui elemento de prova, não passando de
meio de obtenção de prova
, porquanto consistente em relatório de inteligência financeira e despacho policial destinados à comunicação dos órgãos incumbidos da persecução penal acerca da possível
existência de indícios a serem ainda adequadamente investigados à luz do exercício do contraditório
.

3. Ação revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA

REQUERIDO(S):

MAURO MENDES FERREIRA

VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
com fundamento no artigo 621, incs. I e III, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal interposta nos autos da ação penal privada n. 0004490-97.2016.8.11.0042, por meio do qual fora reformada a sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, condenando-se o Revisionando à pena de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em virtude da prática em face de MAURO MENDES FERREIRA e sua esposa VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA, do
crime de calúnia
tipificado no
art. 138,
caput
c/c art. 141, III
,
na forma do art. 70
[
por duas vezes, em concurso formal
]
,
ambos do Código Penal
, com substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos e multa, ou duas sanções restritivas de direitos.

De início, sustenta o Revisionando a
contrariedade da condenação às evidências dos autos
sob a perspectiva de suposta injustiça do acórdão condenatório por má avaliação das provas amealhadas aos autos, as quais não se prestariam a respaldar a procedência da ação penal privada; primeiro porque,
na matéria jornalística, o querelado não teria imputado objetivamente a prática de crime por parte dos querelantes, limitando-se a dizer da
possibilidade
, porquanto suspeitas as transações financeiras a eles atribuídas, e segundo porque
seria verossímil a imputação de fraude constante do texto impugnado
, a qual estaria amparada em documento público produzido em processo de recuperação judicial – consistente no relatório mensal de atividades, bem como em análises técnicas e consultas a advogados especializados, a afastar o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 138 do Código Penal, visto que a intenção do Revisionando, enquanto jornalista, era apenas noticiar uma irregularidade observada no relatório técnico contábil de um processo de recuperação judicial.

Lado outro, defende a
superveniência de prova nova
apta a modificar substancialmente o resultado do julgamento
, consubstanciada no despacho n. 3562548/2021 da Polícia Federal, que com base no Relatório de Inteligência Financeira n. 41242.7.53.6762, elaborado pelo antigo COAF (hoje denominado Unidade de Inteligência Financeira —

UIF), ambos extraídos do processo n. 0601069-37.2022.6.11.0000, em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e a respeito dos quais só tomou ciência após o trânsito em julgado do acórdão que pretende rescindir; salientando, nesse desiderato que tais documentos apontariam a possível ocorrência de crime de fraude à recuperação judicial nas movimentações financeiras desencadeadas entre as empresas do grupo BIPAR, do qual os querelantes são sócios, confirmando, assim, as informações por si divulgadas, a afastar o requisito da falsidade que caracteriza o crime de calúnia.

Com base em tais considerações, formula pedido de
tutela antecipada

para que a
execução seja suspensa até o julgamento da revisão criminal
.

No mérito
, vindica a procedência da ação revisional, com a sua
absolvição por atipicidade da conduta e/ou insuficiência probatória
, ao argumento de que a imputação do fato foi realizada com base em informações disponíveis, sem qualquer intenção maliciosa de prejudicar os querelantes, limitando-se o Revisionando a exercer seu direito à liberdade de expressão e à divulgação de informações de interesse público, ao que se soma a não configuração do requisito da
falsidade
, na medida em que a prova nova evidenciaria a veracidade do fato imputado na matéria jornalística.

Instrui a exordial com procuração e os documentos de ID 175126680 e ID 175126683.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, absteve-se o douto Desembargador Plantonista de se pronunciar a respeito, por vislumbrar que a matéria não se subsumia às hipóteses taxativas de análise em horário de plantão.

Regularmente distribuído o feito com o retorno do regular expediente forense, determinou-se a emenda da inicial, ante a incipiência da prova pré-constituída – que não continha a cópia integral da ação penal privada n.º 0004490-97.2016.8.11.0042 e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos; providência que fora adotada pelo Revisionando com a juntada dos documentos vistos no ID 176484653, ID 176484655, ID 176484656 e ID 176484657.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio de decisão anexada sob o ID 176581338.

Instada a emitir parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela conversão do julgamento em diligência mediante a intimação dos querelantes MAURO MENDES FERREIRA e VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA para ciência e manifestação nos autos, em querendo (ID 178570199).

Acolhida a opinião ministerial para oportunizar a manifestação voluntária e facultativa dos querelantes mediante a fundamentação no sentido de que, como titulares da ação penal privada e interessados diretos no resultado da demanda, possuem interesse [ao menos em perspectiva] para intervir na presente ação revisional que pretende rescindir o v. acórdão que julgou procedente a ação penal; pronunciaram-se por meio da petição de ID 182838153, subscrita pelo antes advogado e hoje Exmo. Desembargador Hélio Nishiyama, em que sustentam a inviabilidade de utilização da revisão criminal para revolvimento do acervo fático-probatório e ainda refutam a existência de prova nova capaz de rescindir o acórdão condenatório, salientando que as operações financeiras mencionadas no despacho n. 3562548/2021 são distintas daquelas narradas na matéria jornalística caluniosa, a demonstrar a “
reiteração [do comportamento] em “pinçar” documentos fora de contexto para reafirmar a calúnia irrogada às vítimas
”
sic
.

Novamente instigada a emitir parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, à época representada pelo antes Promotor de Justiça designado e hoje Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda, opinou na quota disponível no ID 183257152 pela
extinção da ação revisional sem exame do mérito
, ante a
inadequação da via eleita
para rediscutir fatos e provas à míngua de elementos de convicção efetivamente novos e, acaso admitida, pela sua
improcedência.

Na sequência, referindo que alguns documentos sigilosos juntados pelo Revisionando ainda se encontravam inacessíveis ao advogado habilitado, os querelantes MAURO MENDES FERREIRA e VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA pugnaram pela respectiva liberação de acesso e pugnaram pela concessão de novo prazo para manifestação, o que foi deferido, sobrevindo, por conseguinte, a petição vista no ID 182838153, em que reproduzem os fundamentos daquela outrora já apresentada sob o ID 182838153.

Concedida nova vista dos autos à Cúpula Ministerial, reiterou sob o ID 183257152 o teor do parecer anexado anteriormente no ID 183257152.

Enfim conclusos os autos para julgamento, o Revisionando opôs
Exceção de Suspeição
juntada sob o ID 184659164 e seguintes, arguindo a possível suspeição do subscritor das manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça nestes autos, e também daquele que atuaria no julgamento da revisão criminal na qualidade de revisor, motivo pelo qual fora deferido prazo a ambos para manifestação (ID 186051199), ensejo em que o Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda não reconheceu sua suspeição (ID 191433680), assim como também não o fez o Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, que ainda requereu o não conhecimento da exceção, por ausência dos pressupostos processuais (ID 192040672).

Autuada em apartado sob o n. 1030288-28.2023.8.11.0000, a
exceção de suspeição foi recebida sem efeito suspensivo
(ID 192109166), e durante o seu processamento, sobreveio aos autos o pedido de exclusão do Exmo. Des. Hélio Nishiyama da representação processual dos querelantes, ao que se seguiu a determinação para retificação da autuação nos termos solicitados, bem como para constar como Revisor o Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, haja vista a modificação da composição da Turma de Câmaras Criminais Reunidas com a posse de novos Desembargadores (ID 204967159).

Submetida a julgamento na sessão ordinária do Plenário Virtual de 07/03/2024 a 12/03/2024, a
Exceção de Suspeição n. 1030288-28.2023.8.11.0000
não fora conhecida
ante a ausência do requisito concernente à existência de procuração com poderes específicos outorgada ao advogado subscritor da peça, tendo manifestado seus impedimentos os Exmos. Desembargadores Orlando de Almeida Perri, Lídio Modesto da Silva Filho e Hélio Nishiyama, ao que se seguiu a certificação do trânsito em julgado do acórdão em 02/04/2024, sem a interposição de recursos.

Anexada uma cópia do sobredito acordão aos autos da presente ação revisional, enfim retornaram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se da certidão juntada sob o ID 175126683 – p. 16, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 15/11/2021
.

Entretanto, uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída permite concluir, sem maior esforço, que, no caso em tela,
a ação revisional encontra-se, à toda evidência, fadada ao insucesso, pois
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal,
em parte
, cinge-se o Revisionando a
repisar o que já fora discutido na apelação criminal n. 0004490-97.2016.8.11.0042
, olvidando que
a ação revisional não tem o escopo de reexaminar o caso, como uma terceira instância de julgamento
(
ex vi
STJ – HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016), e quanto à
tese de prova nova
, embora documento não produzido na instrução do processo onde foi o interessado condenado seja, via de regra, considerado prova nova para efeito de revisão criminal, cediço que
a prova nova que enseja a procedência da ação revisional é aquela capaz de, por si só, assegurar um pronunciamento judicial favorável àquele que a exibe
, visto que
concludente quanto à sua inocência,
o que não é o caso.

Resumidamente, extrai-se dos autos que
Mauro Mendes Ferreira
e
Virgínia Raquel Taveira Mendes Ferreira
apresentaram queixa-crime em face do ora Revisionando
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
, imputando-lhe a prática do crime de calúnia [art. 138 do CP], com a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III [
por meio que facilite a divulgação
], por duas vezes, em concurso formal [art. 70 do CP], porque, em 11/2/2016, o jornalista publicou matéria no
site
“Isso é Notícia”, atribuindo aos querelantes a prática do crime de fraude em recuperação judicial, ao argumento de que, antes da instauração do processo de recuperação do Grupo BIPAR – do qual são sócios proprietários, transferiu-se cerca de R$ 23 milhões em recursos das empresas do grupo para empresas de terceiros, assim como houve antecipação de lucros, tudo possivelmente no desiderato de ocultar a real situação financeira do grupo e incorrer em fraude; afirmação que o Revisionando sustenta ter feito em seu
blog
após buscar informações junto à advogados especialistas em recuperação judicial e ter acesso a um relatório de auditoria independente em tese contratada pelo Poder Judiciário para apurar possíveis irregularidades nas empresas dos querelantes.

Em princípio, o juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital julgou improcedente a queixa-crime por entender que não restou suficientemente demonstrada por parte do querelado a intenção deliberada de atribuir direta e pessoalmente aos querelantes a prática do crime previsto no art. 168 da Lei n. 11.101/2005; todavia, ao dar provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelos querelantes sob o n. 0004490-97.2016.8.11.0042, a Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, em análise minuciosa do acervo fático-probatório, concluiu que a matéria jornalística continha informações inverídicas dolosamente divulgadas no intento de atribuir falsamente aos querelantes a prática de um crime.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do v. acordão:

“
Perscrutando o conjunto fático-probatório coligido nos autos, não restam dúvidas de que o querelado imputou aos querelantes
falsamente
fato definido como crime previsto na Lei de Recuperação Judicial, ao publicar em seu blog matéria totalmente dissociada da realidade e desprovido de proveniência técnica ou conhecimento contábil, pois, conforme declarou a testemunha Antônio Luiz Ferreira da Silva, este valor de 23 milhões “foi pinçado de forma totalmente aleatória” no relatório apresentado.

Já no início da matéria caluniosa verificam-se várias informações inverídicas, a começar pela afirmação da existência de “uma auditoria independente contratada pela Justiça de Cuiabá”.

Conforme se verificou nos autos
nunca
existiu auditoria independente contratada pelo Poder Judiciário para apurar possíveis irregularidades nas empresas dos querelantes.

O administrador judicial deixou claro que as informações obtidas pelo querelado – e falsamente veiculadas – foram extraídas do relatório de atividades elaborado no início da recuperação, fato este confirmado pelo auxiliar contábil, Agnaldo Aparecido de Souza.

Este relatório foi elaborado em
fevereiro de 2016
, ou seja, na época da divulgação da matéria, e por ser o primeiro relatório elaborado após o deferimento do processamento da recuperação judicial, é o mais completo e extenso.

Entretanto, ainda de acordo com o administrador judicial, neste relatório – obtido pelo querelado –, não consta imputação de conduta, de fraude, ou burla fiscal, contábil ou gerencial das empresas que compõem o grupo em recuperação, que completou: “não sei a forma como foi extraída essa informação deste relatório. Me aprofundei no teor desta informação, mas tenho a dizer que no relatório nosso não tem apontamento de fraude”.

Na verdade, o querelado se valeu do relatório apresentado pelo administrador judicial, documento este extenso e complexo, e mesmo sem qualquer conhecimento técnico-contábil produziu o factoide de suposta fraude engendrada para atacar a honra dos apelantes.

Não houve auditoria independente.

Não houve fraude de 23 milhões.

A única afirmação
parcialmente
verdadeira contida na matéria é a de que recursos foram transferidos entre as empresas pouco tempo antes do pedido de recuperação.

O magistrado que presidiu a instrução indagou ao administrador judicial se houve alguma drenagem de recursos em período anterior à recuperação da empresa, tendo este esclarecido:

“Não. O que nós constatamos, o que a gente usa o nome técnico é
partes relacionadas.
Isso aí nós não apontamos uma fraude. Nós dissemos que existe uma
prática que é comum
de
fazer o fluxo de recursos dentro do próprio grupo da empresa que está em recuperação e de controladas e coligadas.
Gera-se conta-corrente entre essas empresas. A empresa ‘X’ faz um aporte financeiro, um mútuo, ou faz aporte de gestão de caixa da empresa ‘Y’, e a ‘Y’ passa para a ‘Z’, e aí fica aquela ciranda, aquela roda de dinheiro, que vai para lá e vem para cá. Mas, ao fim e ao cabo, a gente notou que é um passivo e um ativo. Um ativo para quem emprestou, e um passivo para quem recebeu o empréstimo”.

Ocorre que esta forma de transação não era nova no grupo empresarial, porquanto, segundo asseverou o administrador judicial, “a gente pegou o período anterior, os
últimos três anos de balanço
, e vimos que tinha uma praxe deste grupo de se socorrer, pois já estava no período de insolvência ou pré-insolvência”, reforçando, porém, que é algo absolutamente normal.

Nessa ordem de ideias, ficou claro que o querelado se valeu das informações contidas no relatório, para criar falsamente a notícia de que o então Prefeito de Cuiabá e sua esposa teriam fraudado o processo de recuperação judicial, trazendo, com isso, além da ofensa à honra de ambos, grandes prejuízos perante seus credores.

Tanto é que Mauro Mendes Ferreira, em juízo, asseverou que a matéria causou um inconveniente gigantesco perante alguns credores, pois até explicar que a publicação era inverdade, que não tinha nenhum fundamento, provocou certo transtorno e segundo afirmou, “deu trabalho gigante para consertar a notícia não verdadeira que foi divulgada”.

No mesmo sentido foi a versão de Antônio Luiz Ferreira da Silva, asseverando que não pode falar da extensão do dano extrapatrimonial sofrido pelos querelantes, mas sabe que virou polêmica, muita especulação, repórteres perguntando, credores procurando, tanto que emitiu uma nota dizendo que nunca houve fraude.

Além disso, o administrador judicial consignou no relatório de atividades apresentado em
junho/2016
que “não foram verificadas irregularidades na documentação contábil e gerencial das recuperandas, razão pela qual é
imperioso afirmar que não se vislumbrou nenhum tipo de fraude por parte das devedoras. Saliente-se que é importante esclarecer esse ponto, uma vez que, quando da apresentação do último relatório de atividades, parte da mídia interpretou equivocadamente as informações nele contidas”.

Note-se, portanto, que o querelado obteve acesso ao primeiro relatório de atividades do administrador judicial, e, propositadamente, imputou falsamente fato definido como crime aos querelantes, tipificado no art. 168 da Lei n. 11.101/2005. Nem se pode cogitar que o apelado desconhecia que o fato por ele noticiado se tratava de crime porque, em sua resposta, confessou que consultou a legislação de regência, bem como advogados especialistas, sabendo previamente que a conduta atribuída aos querelantes cuidava de infração penal.

Se a intenção do querelado fosse apenas exercer o papel jornalístico de informação, qual a razão de vincular as imagens de Mauro Mendes Ferreira e de Virgínia Raquel Taveira Mendes Ferreira com a matéria, indicando serem eles os responsáveis pela movimentação supostamente fraudulenta?

Por qual razão o querelado não sanou suas dúvidas com o administrador judicial antes de publicar a falsa matéria?

Percebe-se, às escâncaras, que a conduta do querelado se subsume ao tipo penal contido no art. 138 do CP, porquanto, para a configuração do delito de calúnia, entende-se que devem estar presentes, simultaneamente,
(i)
a imputação de fato determinado e qualificado como crime;
(ii)
o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação e; o
(iii)
elemento subjetivo do tipo, denominado animus calunniandi.

Cito, abaixo, doutrina de Rogério Greco: (...)

Por mais que a defesa insista em asseverar que as provas não demonstram o dolo na conduta do agente, tal afirmação não possui plausibilidade, diante do teor da publicação e das circunstâncias que abrangem os fatos.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o STJ:

“[...] 5. O ato de atribuir o cometimento de um crime a alguém tem de estar marcado pela seriedade, com aparelhamento probatório, sob pena de incorrer em dolo eventual. É inaceitável que alguém alegue estar de boa-fé quando não se abstém de formular contra outrem uma grave acusação à vista de circunstâncias equívocas. O menor indício de dúvida não autoriza uma pessoa a lançar comentários ofensivos contra outra, em especial quando se atribui prática de crimes. Para tal, existem órgãos de investigação e persecução, os quais devem ser provocados. A presunção de inocência não pode virar ‘letra morta’ no nosso sistema. E é papel do Judiciário preservar essa garantia individual. 6. Embora a querelada, em interrogatório, tenha negado que havia a intenção de denegrir a reputação do querelante, tal afirmação não se sustenta quando se observam o teor da publicação e as circunstâncias que rodearam os fatos.”

A toda a evidência, o fato de o magistrado responsável pela condução da recuperação judicial proferir decisão determinando que a empresa recuperanda se manifestasse sobre o relatório apresentado pela administrador judicial – cuja medida é absolutamente natural –, não altera em nada a conduta delituosa perpetrada.

Neste viés, comporta acolhimento a pretensão recursal deduzida pelos apelantes, com a condenação do apelado pela prática do crime de calúnia [art. 138 do CP], com a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do CP, por duas vezes, em concurso formal [art. 70 do CP], razão pela qual passo à dosimetria da pena.
”
(ID 175126683 – Destaques no original).

Insatisfeito com a condenação, depreende-se do andamento processual da ação penal n. 0004490-97.2016.811.0042 que o ora Revisionando e então querelado opôs, consecutivamente, três embargos de declaração em face do acórdão que julgou procedente a queixa-crime, sendo que os dois primeiros foram desprovidos e o último sequer restou conhecido, haja vista o reconhecimento da natureza meramente protelatória dos embargos anteriores, ao que se seguiu a interposição simultânea por
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
de recursos especial e extraordinário, ambos não admitidos pela Vice-Presidência do TJMT, porquanto intempestivos.

Ainda irresignado, o Revisionando manejou agravo em recurso especial, o qual foi encaminhado ao STJ e lá recebeu o n. 1.936.540-MT, e agravo em recurso extraordinário, enviado ao STF e protocolado sob o n. 1.341.510-MT, porém, nenhum deles restou conhecido pelos Tribunais Superiores, mesmo após a interposição no Pretório Excelso de agravo interno no recurso extraordinário com agravo, sobrevindo, então, o trânsito em julgado da condenação em 15/11/2021.

Não se conformando,
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA

ajuizou a presente revisão criminal sob a perspectiva de que
a condenação contraria todas as evidências dos autos
, mas faz referência à necessidade de “
análise exaustiva das provas carreadas aos autos
”, com o intuito de “
evidenciar eventuais equívocos e vícios que macularam a formação do juízo condenatório
”, repisando, uma vez mais, a sua tese outrora defendida na apelação criminal, de que a matéria jornalística teve cunho meramente informativo, após obter acesso a dados disponíveis no processo de recuperação judicial e consultar profissionais especializados, os quais teriam lhe explicado que aquela movimentação de ativos entre as empresas controladas pelo grupo poderia constituir indicativo de fraude, tanto que divulgou a matéria nesses termos, ou seja, sem fazer acusações ou imputação objetiva da prática de um crime, aludindo somente à suspeitas de transações irregulares, ao que acresce que o acórdão condenatório supostamente incorreu em erro ao concluir que o Administrador Judicial afirmou não ter evidenciado a ocorrência de fraude, quando, na intelecção do Revisionando, ele apenas disse que não dispunha de condições para aferir tal mácula, por não ter se aprofundado no relatório técnico-contábil.

Está claro
, portanto,
que o Requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matérias já enfrentadas e decididas no recurso de apelação criminal
, tanto que, por ato falho ou não, por diversas vezes na petição inicial, refere-se à esta
eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas como “Câmara-revisora”,
e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos do Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO CABIMENTO COMO NOVA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A revisão criminal não deve ser usada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas.

2.
O "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016).

3. A questão relativa ao regime prisional não foi prequestionada na instância de origem. O STJ exige o requisito do prequestionamento mesmo para a matérias tidas como de ordem pública.

4. Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante, pois, consoante entendimento desta Corte Superior de Justiça, a fixação da pena-base no mínimo legal não impede a aplicação de regime mais gravoso, desde que devidamente justificado nas peculiaridades do caso analisado, tal como ocorreu na hipótese dos autos, em que se baseou na quantidade relevante de drogas.

5. Agravo regimental não provido.
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.211.036/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.) – Grifei.

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que
para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP
,
não basta que o acórdão condenatório seja contrário à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte
, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, pois, à toda evidência, o Revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado, a ação revisional não merece procedência.

No que toca à alardeada existência de
prova nova
de sua inocência, traz o Revisionando à lume o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n. 41242.7.53.6762, emitido pelo antigo COAF, e o despacho n. 3562548/2021, em que a Polícia Federal cientifica os órgãos incumbidos da persecução penal acerca do teor do referido documento, os quais foram por ele extraídos do processo n. 0601069-37.2022.6.11.0000, em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Tais documentos, de acordo com o Revisionando, revelariam indícios concretos de que o Grupo BIPAR, possivelmente, realizava transações financeiras entre as empresas componentes com o objetivo de evitar bloqueios patrimoniais por dívidas trabalhistas, configurando uma possível prática de fraude, a tornar atípica a conduta a si atribuída por força da publicação da matéria jornalística, porquanto a informação divulgada não seria falsa.

Contudo, mais uma vez, sem razão!

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) foi instituído no Brasil para atender a Recomendação n.º 29 do GAFI, que orienta os seus países-membros a criarem unidades de inteligência financeira (UIF) voltadas ao tratamento de informações capazes de identificar bens e valores de proveniência aparentemente ilícita e repassá-las aos órgãos de persecução para a instauração dos procedimentos cabíveis, porém, a UIF não tem acesso direto a dados financeiros das pessoas que são alvo das comunicações suspeitas; apenas as recebe, examina e dissemina na forma de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) para subsidiar a Polícia e/ou o Ministério Público a tomarem as medidas investigatórias pertinentes.

Trata-se o antigo COAF – atual UIF, de órgão administrativo integrante do subsistema de prevenção à lavagem de ativos, responsável por “
monitorar informações, sistematizar dados e gerar relatórios precisos sobre práticas de mascaramento de capitais, manejado por equipes qualificadas para gestão do conhecimento e para o desenvolvimento de novas estratégias de localização e averiguação de atos de lavagem
”. (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1988, com as alterações da Lei 12.683/2012, 2019, p. 34), e fazer a interlocução entre este segmento e o subsistema de repressão.

Ou seja, diferentemente do que quer fazer crer o Revisionando, a emissão de um RIF diante de uma situação suspeita não significa que o COAF está comunicando às autoridades a efetiva ocorrência de um crime, mesmo porque o âmbito de atuação da UIF não inclui o emprego de diligências voltadas à apuração de responsabilidade, limitando-se a atividade à elaboração de um relatório meramente descritivo sobre o conteúdo das informações reportadas, que não envolvem atos investigatórios e tampouco apontam a subsunção dos fatos a tipos penais.

São informações de inteligência financeira que,
a priori
, visam apenas alertar os agentes de persecução para movimentações atípicas, e o afamado despacho n. 3562548/2021 mais não faz do que, justamente, limitar-se a comunicar as autoridades competentes da existência de indícios a serem adequadamente investigados à luz do exercício do contraditório, de sorte que nenhum desses documentos mencionados pelo Revisionando constituem prova nova de que a informação por si divulgada fosse verdadeira, mesmo porque, repita-se, os relatórios de inteligência financeira são destinados às autoridades competentes para subsidiar eventuais procedimentos investigativos, consistindo em meios de obtenção de provas, e não provas em si.

Aliás, no
leading case
firmado pelo Pleno do STF no RE 1.055.941/SP (Rel.: Min. Dias Toffoli, j. em 04/12/2019), fica claro que o RIF não é meio de prova, e sim meio de obtenção de prova, não se prestando a conferir,
in casu
, ares de veracidade à matéria jornalística cuja divulgação ensejou a condenação do Revisionando pelo crime de calúnia.

E consoante entendimento pacífico desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a prova nova legitimadora da pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente, com “
valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador
” (TJMT – RvC 1005263-23.2017.8.11.0000, Rel.: Des. Paulo da Cunha, j. 7.12.2017).

Na mesma linha:

“
Desta forma, não basta que a nova prova apresentada gere dúvida, porque a dúvida não demonstra a inocência. A chamada 'prova nova' não deve ser analisada isoladamente, 'mas em conjunto com o material probatório existente no processo condenatório.
” (GRINOVER, A. P.; GOMES FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A. S., Recursos no Processo Penal, 3ª Ed, Ed. RT, p. 321).

No caso em comento, sem qualquer intrusão no questionamento trazido pelos querelantes a respeito de quando tais movimentações financeiras foram produzidas, se antes ou depois do pedido de recuperação judicial, ou se o ora Revisionando referiu-se a essas transações ou a outras quando da elaboração da matéria jornalística dita caluniosa; fato é que a “prova nova” não é suficiente para afastar o conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal e exaustivamente analisado e debatido pela Câmara julgadora quando da apreciação da apelação criminal n. 0004490-97.2016.8.11.0042, não possuindo força desconstitutiva da coisa julgada, pelo contrário, em nada altera a situação do feito, sobretudo porque, como dito, sequer se trata de prova, mas de meio de obtenção de prova, cuja apuração tampouco se tem notícia nestes autos se foi levada a efeito.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, porquanto a simples inconformidade do requerente com a sua condenação não autoriza o manuseio desta via para a finalidade de alteração do que foi decidido outrora,
JULGO IMPROCEDENTE
esta ação revisional e mantenho intacta a condenação definitiva proferida em face de
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
nos autos da ação penal privada n. 0004490-97.2016.8.11.0042.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Vistos,

Declaro meu
impedimento
na forma do art. 252, II, do Código de Processo Penal e art. 215 do RITJMT, porquanto
outrora
funcionei como advogado no presente feito.

Cuiabá, data e assinatura digitais.

Desembargador HÉLIO NISHIYAMA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025